Tribunal: TJSP
Processo: 2019245-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o parcelamento das custas judiciais. Os agravantes não apresentaram a documentação solicitada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o parcelamento das custas judiciais. Os agravantes não apresentaram a documentação solicitada para comprovar sua situação financeira, deixando transcorrer o prazo concedido.
II. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram a necessidade de parcelamento das custas iniciais.
III. Razões de Decidir: A ausência de documentos impede a verificação da necessidade do deferimento do parcelamento das custas iniciais.
IV. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação impede o deferimento do pedido. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.